Tribunal: TCU
Processo: 012.223/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, POR MEIO DO ACÓRDÃO 860/2024-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 033.045/2023-2

Inteiro teor:
Acórdão 1217/2025-TCU-Plenário Trata-se de monitoramento do cumprimento de determinações e da implementação de recomendações endereçadas ao Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (GSI-PR) no âmbito do Acórdão 860/2024-TCU-Plenário , prolatado nos autos do TC Processo 033.045/2023-2 , que versou sobre auditoria operacional cujo objeto foi a Política Nacional de Segurança de Infraestruturas Críticas (PNSIC). Considerando as informações prestadas pelo GSI-PR quanto às providências adotadas em relação às determinações e recomendações contidas no acórdão em monitoramento; considerando a apresentação, pela unidade jurisdicionada, de minuta de normativo referente à instituição do Comitê Nacional de Segurança de Infraestruturas Críticas (CNSIC); considerando a análise da Unidade de Auditoria Especializada em Defesa Nacional e Segurança Pública (AudDefesa) no sentido de que a maioria das providências estabelecidas no acórdão monitorado ainda não foi plenamente atendida; considerando a necessidade de obtenção de informações atualizadas acerca da concretização das medidas exaradas no acórdão em monitoramento; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso III, do Regimento Interno do TCU, em: a) considerar cumprida a determinação do item 9.1.2; b) considerar parcialmente cumprida a determinação do item 9.1.1; c) considerar parcialmente implementadas as recomendações dos itens 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.2.4, 9.2.5 e 9.2.6; d) diligenciar, nos termos do art. 157 do RI/TCU, o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República para que apresente ao Tribunal, no prazo de quinze dias, informações atualizadas e suficientes para demonstrar: d.1) o cumprimento da determinação contida no subitem 9.1.1 do Acórdão 860/2024-TCU-Plenário , demonstrando a efetiva definição e implementação dos indicadores de desempenho, linhas de base e metas objetivas de entrega de produtos para a Política Nacional de Segurança de Infraestruturas Críticas e para o Plano Nacional de Segurança de Infraestruturas Críticas; d.2) a implementação das recomendações contidas nos subitens 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.2.4, 9.2.5 e 9.2.6 do Acórdão 860/2024-TCU-Plenário ; e) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica constante da peça 9, ao Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República; f) restituir os autos à Unidade de Auditoria Especializada em Defesa Nacional e Segurança Pública para a continuidade do monitoramento. 1. Processo TC- Processo 012.223/2024-7 (MONITORAMENTO) 1.1. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.3. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Defesa Nacional e Segurança Pública (AudDefesa). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.